Tribunal: TJSP
Processo: 1043803-72.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE DIANTE DA RESISTÊNCIA DA REQUERIDA MANIFESTADA EM SEDE JUDICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE DIANTE DA RESISTÊNCIA DA REQUERIDA MANIFESTADA EM SEDE JUDICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ART. 14, § 3.o, DO CDC. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043803-72.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
MINAS BRASIL SEGURO S.A, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3.o juiz. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1043803-72.2017.8.26.0114
Comarca:
Campinas
Apelante:
Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
Apelada:
Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Juíza sentenciante: Bruna Marchese e Silva
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO
DE
DANOS.
INEXISTÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO.
INTERESSE
DE
AGIR
PRESENTE
DIANTE
DA
RESISTÊNCIA
DA
REQUERIDA MANIFESTADA EM SEDE JUDICIAL.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA
DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR
AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA
EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO
ART.
14,
§
3.o,
DO
CDC.
RECURSO
PROVIDO.
VOTO N.o 25.095

Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença de fls. 230/234 que julgou
improcedente o pedido deduzido em ação regressiva fundada
na sub-rogação de direitos pelo pagamento da indenização
securitária por danos em equipamentos eletroeletrônicos.
Em razão da sucumbência, a autora arcará com as custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em
10% do valor causa (R$ 15.613,65).

Apela a demandante, sustentando ser
desnecessário o prévio pedido administrativo junto à
concessionária de energia para reembolso das indenizações
securitárias. Defende a impossibilidade de armazenar os
equipamentos avariados por não possuir espaço físico
suficiente a atender todos os segurados e, ainda que o
fizesse, o decurso do tempo prejudicaria a prova. Afirma
que os laudos que juntou aos autos, produzidos por
profissionais capacitados e isentos, são suficientes para
comprovar os danos nos aparelhos dos segurados e o nexo
causal com a deficiência na prestação do serviço público
em questão. Responsabiliza objetivamente a requerida por
evento previsível, afastando a alegação de caso fortuito
ou força maior. Entende que ao caso se aplica a legislação
consumerista e que se sub-rogou nos direitos dos segurados-
consumidores.
Recurso
interposto
em
25.9.2019,
tempestivo pela
publicação
da sentença
em 5.9.2019,
preparado e respondido.
É o relatório.
Narra a autora que celebrou com Pães
Doces e Lanches Medeiros Ltda. ME e Condomínio Conjunto
Residencial Portal do Pacaembu, contrato de seguro “compreensivo empresarial e condomínio” e que, em
1.o.2.2017 e 6.2.2016, tiveram os segurados equipamentos
danificados em decorrência de oscilação de energia na rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica,
caracterizando
deficiência
na
prestação
de
serviços da demandada. Diante da indenização securitária
que pagou no valor de R$ 15.613,65, sub-rogou-se nos
direitos que assistiam aos segurados e ajuizou a presente
demanda contra a concessionária-ré.
A ré ofertou contestação, arguiu a
inviabilidade de pluralidade de segurados por inexistência
de identidade de apólice e de endereços; carência da ação
por falta de documentos essenciais a sua propositura;
falta de interesse de agir por ausência de pedido
administrativo. No mérito, defendeu não haver prova de que
a eventual oscilação de tensão decorreu da suposta
deficiência na prestação de seus serviços; que nos dias
apontados
pela
parte contrária não registrou nenhum
distúrbio de tal natureza; que não lhe foi dada a
oportunidade de averiguar os aparelhos queimados, pois não
foram preservados; que ao caso se aplica o procedimento da
Resolução 414/2010 e não foi observado pela seguradora;
ausência de nexo causal e exclusão de responsabilidade
objetiva pela ocorrência caso fortuito ou força maior. Em
suma, pleiteou a improcedência da pretensão inicial.
Pois bem. Preliminarmente, consigne-se
que o esgotamento da via administrativa pela demandante
não constitui requisito indispensável à propositura da
ação de cobrança de indenização securitária. Contudo,
imprescindível a comprovação de que houve solicitação
extrajudicial e a pretensão resistida, de forma a
justificar a invocação do Poder Judiciário.
Tal exigência não contraria o princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inc. XXXV
do art. 5.o da Constituição Federal, pois, para configurar
o interesse de agir, é preciso ficar demonstrada a
necessidade de ir a Juízo.
Sobre o tema, ALEXANDRE DE MORAES anota
que: “inexiste obrigatoriedade de esgotamento da instância
administrativa para que a parte possa acessar o
Judiciário. A Constituição Federal de 1988, diferentemente
da anterior, afastou a necessidade da chamada jurisdição
condicionada ou instância administrativa de curso forçado,
pois já se decidiu pela inexigibilidade de exaurimento das
vias administrativas para obter-se o provimento judicial,
uma vez que excluiu a permissão, que a Emenda
Constitucional n.o 7 à Constituição anterior estabelecera,
de que a lei condicionasse o ingresso em juízo à exaustão
das
vias
administrativas,
verdadeiro
obstáculo
ao
princípio do livre acesso ao Poder Judiciário.” (Direito
Constitucional, pág. 72, Atlas, 2006)
Então, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal em caso análogo, reconhecendo a repercussão geral
da matéria, in verbis:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE DE AGIR.
1. A instituição de condições para o
regular exercício do direito de ação
é compatível com o art. 5.o, da
Constituição. Para se caracterizar a
presença de interesse em agir, é
preciso haver necessidade de ir a
juízo.
2. A
concessão
de
benefícios
previdenciários
depende
de
requerimento do interessado, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracterizando ameaça ou lesão a
direito antes de sua apreciação e
indeferimento
pelo
INSS,
ou
se
excedido o prazo legal para sua
análise. É bem de ver, no entanto,
que
a
exigência
de
prévio
requerimento não se confunde com o
exaurimento das vias administrativas
(...).” (Recurso Extraordinário n.o
631.240/MG,
Rel.
Min.
Roberto
Barroso)
Todavia, na hipótese vertente, apesar
da falta da negativa do pedido administrativo, a ré
(prestadora de serviços) deduziu defesa de mérito, o que
revela a superveniência do interesse de agir.
Note-se
que
o
estabelecido
pela
Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a
ser adotado em caso de comunicação administrativa à
concessionária, nada mencionando que a utilização da via
judicial pelo consumidor é condicionada a tal procedimento.
No mérito, a divergência instaurada
entre as partes consiste na ocorrência ou não da má
prestação do serviço pela ré, que alega que na data
mencionada o fornecimento de energia elétrica no imóvel da
segurada
foi
regular,
não
tendo
ocorrido
qualquer
oscilação, o que excluiria sua responsabilidade.
Não há dúvida de que se aplica à
seguradora o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que “a
sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o devedor principal e os fiadores” (art. 349

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CC). Em que pese ao fato de a segurada tratar-se de
pessoa jurídica, verifica-se que a contratação havida entre
ela e a concessionária configura típica relação de consumo.
Nada consta dos autos que o fornecimento de energia
elétrica contratado pela segurada, embora empregado no
exercício de sua atividade, tenha sido objeto de qualquer
forma de transformação ou repasse na sua cadeia produtiva.
Portanto, a segurada é destinatária final do produto, fato
que a enquadra na condição de consumidora, nos termos do
art. 2.o, do CDC.
Dessa forma, incide ao caso o art. 14,
do CDC, segundo o qual “o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
E
continua
no
parágrafo
3.o:
“o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar: I
que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste; II
a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro.”
No mesmo sentido os termos do art. 210
da Resolução 414/2010, já vigente quando da ocorrência dos
alegados danos, que dispõe: “a distribuidora responde,
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do art. 203.”
E continua no parágrafo único: “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir,
quando: (...) III
comprovar que o dano foi ocasionado
pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados
a partir da unidade consumidora;”
Infere-se,
portanto,
que
a
responsabilidade das concessionárias de serviços públicos
é objetiva (CF, art. 37, §6.o), devendo elas responder,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos
danos
causados
aos
consumidores
decorrentes
de
defeitos na prestação dos serviços.
A responsabilidade objetiva é aquela
cuja atribuição independe de dolo ou de culpa, ocorrendo
simplesmente pelo risco da atividade e só admitindo
excludentes por inexistência do defeito ou culpa exclusiva
do consumidor.
Nesse
diapasão,
a
responsabilidade
civil da concessionária assenta-se na equação binária:
dano e autoria do evento danoso, sem cogitar a culpa.
In casu, verifica-se que a seguradora-
autora comprovou que efetuou o pagamento aos segurados da
indenização no total de R$ 15.613,65 (fls. 224/225), bem
como, a fim de demonstrar o nexo causal entre os danos nos
equipamentos e a alegada sobrecarga de tensão de energia
elétrica, instruiu os autos com os relatórios dos sinistros
(fls. 81/94, 108/112) e os laudos técnicos realizados na
época do evento (fls. 58/62, 106), os quais confirmam que
os equipamentos foram danificados por descarga elétrica e
problemas na rede elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalvado meu entendimento de que os
aludidos laudos técnicos não se prestam a comprovar o nexo
de causalidade por terem sido elaborados unilateralmente
por
profissionais
por
ela
contratados,
curvo-me
ao
posicionamento majoritário desta 35.a Câmara no sentido de
suficiência de tal prova, uma vez que elaborados por
empresas especializadas, cuja idoneidade não foi impugnada
pela ré, tendo constatado que os equipamentos foram
danificados em decorrência de tensão na rede elétrica,
incumbindo à concessionária-demandada provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do
consumidor, nos termos do aludido art. 14, §3.o, incs. I e
II, do CDC, o que não se verifica no caso dos autos.
Seguem
precedentes
desta
Turma
Julgadora nesse sentido:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação
REGRESSIVA
DE
RESARCIMENTO

Danos
em
equipamentos
eletrônicos decorrentes de descarga elétrica
Seguradora
que indenizou o segurado
Nexo causal bem demonstrado
Danos materiais e pagamento da indenização comprovados

Ação procedente
Recurso desprovido, com observação.”
(Apelação n.o 1060899-03.2017.8.26.0114, Relator Designado
Des.
Fernando
Melo
Bueno
Filho,
j.
19.7.2019,
em
julgamento estendido, por maioria)

“Ação
regressiva
da
seguradora
em
relação
à
concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores
por ela pagos a título de indenização securitária ao
segurado,
pela
queima
de
equipamentos.
Sentença
de
procedência. Apelo da ré.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga
de energia em razão de descarga elétrica na rede de
distribuição de eletricidade da ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 14 do CDC e art. 37, § 6.o, da CF por sobrecarga
elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas
atmosféricas
(raio),
eventos
que
são
previsíveis
e
inseridos nos ricos da atividade da ré.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
n.o
1071635-25.2017.8.26.0100, Relator Designado Des. Morais
Pucci, j. 16.7.2019, em julgamento estendido, por maioria
de votos)
Assim, comprovados os danos causados
pela oscilação na rede de energia elétrica, os quais foram
suportados pela autora ao indenizar os segurados nos
limites do contrato, de rigor a condenação da ré ao
ressarcimento.
Pelo
meu
voto,
dou
provimento
ao
recurso para condenar a ré a pagar a autora o valor de R$
15.613,65,30,
com
correção
monetária
a
partir
dos
desembolsos pelos índices da tabela prática do TJSP e
acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. Pela
sucumbência, a demandada arcará com o pagamento das custas
e
das
despesas
processuais,
além
dos
honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
GILBERTO LEME
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Zurich Minas Brasil Seguro S/A
Apelada: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24677
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
80B6969
11
11
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
CDA37FE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1043803-72.2017.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.